Tribunal: TJSP
Processo: 1008782-19.2016.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Ação civil pública ajuizada contra o ex-Prefeito do Município de Colômbia. Contratações temporárias de agentes comunitários de saúde sem prévio concurso público ou processo seletivo. Não configurada excepcional e temporário interesse público que justificasse as contratações tal como realizadas. Evidenciado o dolo do apelante no caso concreto. Ato de improbidade

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Ação civil pública ajuizada contra o ex-Prefeito do Município de Colômbia. Contratações temporárias de agentes comunitários de saúde sem prévio concurso público ou processo seletivo. Não configurada excepcional e temporário interesse público que justificasse as contratações tal como realizadas. Evidenciado o dolo do apelante no caso concreto. Ato de improbidade administrativa configurado (Art. 11, da Lei no 8.429/92). Sanções aplicadas com razoabilidade e proporcionalidade, de tal forma que devem ser mantidas. RECURSO DESPROVIDO.